Tribunal: TJBA
Processo: 8027290-62.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8027290-62.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: LAURENCO PEREIRA MARTINS e outros (2)

Advogado(s)
:
JUAREZ ALVES DOS REIS, MARTINHO JUVANDRO DE JESUS

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE EUCLIDES DA CUNHA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA/DISPARO ACIDENTAL. VIA INADEQUADA. NÃO CONHECIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
MODUS OPERANDI
GRAVE. RISCO CONCRETO
EVIDENCIADO
. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de Laurenco Pereira Martins, preso desde 08/04/2025, pela suposta prática de crime de homicídio qualificado.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2
. Há
quatro questões em discussão
: (i) a possibilidade de debater a tese de legítima defesa/disparo acidental em sede de
habeas corpus
; (ii) a presença dos requisitos autorizadores da custódia cautelar; (iii) a suficiência das medidas cautelares diversas da prisão; e (iv) a relevância das condições pessoais favoráveis para a concessão da liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
.

A análise da tese de legítima defesa ou disparo acidental demanda dilação probatória e minuciosa análise de provas, providências vedadas na via estreita do
habeas corpus
, o que inviabiliza
o conhecimento deste ponto.

4
.
O
fumus commissi delict
i
(indícios de autoria e materialidade) e o

periculum libertatis

encontram-se devidamente comprovados. O paciente, após uma discussão em um bar, teria sacado uma arma de fogo e efetuado disparos contra a vítima, que veio a óbito no local. Esse comportamento,
motivado em
uma discussão por uma garrafa de cerveja
dentro de um bar
, evidencia elevado grau de periculosidade e reprovabilidade da conduta, justificando o decreto preventivo para acautelar a ordem pública.

5
.
Diante da satisfatória fundamentação da constrição corporal do acusado e da presença dos requisitos do art. 312 do CPP, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes.

6
.
A existência de condições pessoais favoráveis, por si só, não autoriza a concessão da ordem quando outras circunstâncias recomendam a custódia cautelar.

IV. DISPOSITIVO

7
.

Habeas Corpus
parcialmente conhecido e, nessa extensão, denegado.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
nº
80
27290
-
62
.
2025.8.05.0000
contra ato oriundo da comarca de
Euclides da Cunha
/BA, tendo como impetrante o
s

béis. JUAREZ ALVES DOS REIS e MARTINHO JUVANDRO DE JESUS

e como paciente,
LAURENCO PEREIRA MARTINS
.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER PARCIALMENTE
e, nessa extensão,
DENEGAR
a ordem.

Salvador, .